Tribunal: STF
Processo: ARE 999687
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Menor sob guarda. Exclusão do rol de dependentes. Óbito posterior à vigência da Lei 9.527/97. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 desta Corte. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.